Tribunal: CARF
Processo: 15889.000004/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.000004/2011-88
ACÓRDÃO
9303-016.317 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

RAIZEN ENERGIA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento
autônomo – como, por exemplo, falta de provas - da decisão recorrida não
atacado no recurso ou nos paradigmas apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de ambos os recursos especiais.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.317 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15889.000004/2011-88
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.204, de
17/12/2019.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto às
seguintes matérias:
1 - créditos sobre fretes de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos;
2 - créditos sobre fretes na aquisição de insumos.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, apenas para que seja rediscutida a primeira matéria: créditos sobre fretes de
insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões. Em síntese, ele sustenta:
I – em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, em face da ausência de divergência
entre os paradigmas (Acórdãos nos 3401-01.692 e 9303-008.215) e a decisão recorrida;
II – no mérito: a manutenção do acórdão recorrido.
O sujeito passivo apresentou, ainda, recurso especial, suscitando divergência com
relação às seguintes matérias:
1- Nulidade do acórdão recorrido
2- Glosa dos créditos sobre despesas com serviço de transporte de mão de obra.
3- Glosa dos créditos sobre depreciação do ativo imobilizado
4- Necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do RE 599.316/SC.
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento parcial ao recurso, admitindo-se
a rediscussão da segunda matéria: glosa dos créditos sobre despesas com serviço de transporte de
mão de obra.
O sujeito passivo interpôs Agravo, o qual foi rejeitado pela Presidência da CSRF.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional sustentou, em síntese: (i) em preliminar, que
a divergência jurisprudencial não foi demonstrada, em especial, a similitude dos casos cotejados;
(ii) no mérito, a necessidade de se manter a decisão recorrida.
VOTO

Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.317 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15889.000004/2011-88
3
Do conhecimento
Recurso especial da Fazenda Nacional

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve ser conhecido.

Isso se deve ao fato de que o paradigma indicado, Acórdão no 3401-01.692, não
guardar divergência com o aresto recorrido: no paradigma, a negativa ao creditamento de fretes
entre estabelecimentos da pessoa jurídica se deu por ausência de comprovação.
Em contrarrazões, o sujeito passivo já havia alertado para o fato de que, no referido
paradigma, o Relator havia restado vencido pelo colegiado (cinco conselheiros), o qual votou pelas
conclusões, fundamentando a negativa de provimento na falta de provas, como bem reflete a
ementa daquela decisão:
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE
DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A norma introduzida pelo art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, segundo a qual os fretes
prestados por pessoas jurídicas residentes no Brasil e suportados pela vendedora de
mercadorias geram créditos a partir de 1o de fevereiro de 2004, é ampliativa em relação
aos créditos previstos no inc. II do mesmo artigo. Com base neste inciso os fretes entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica, de insumos e mercadorias produzidas ou vendidas,
também dão direito a créditos. Mas para tanto há necessidade de comprovação quanto
aos bens transportados e aos percursos, sem a qual os créditos são negados.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.

***
Recurso especial do sujeito passivo
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, mas não deve ser conhecido,
pois há fundamento autônomo no acórdão recorrido concernente à falta de provas para a
demonstração da natureza dos gastos com transporte de funcionários.
Observe-se, primeiramente, que as decisões contrastadas apreciam se os gastos
com transporte de funcionários, no contexto de produção de açúcar e álcool, podem ser
considerados insumos, no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos: nesse contexto, enquanto a
decisão recorrida afasta a possibilidade de creditamento dos gastos com transporte de
funcionários, o paradigma entende que referidos dispêndios são passíveis de creditamento.
Não obstante, o voto condutor do aresto recorrido traz, para além da discussão
teórica sobre a natureza dos gastos com transporte de trabalhadores, fundamento de ausência de
provas na caracterização de referidos dispêndios.
Transcrevo, a seguir, os fundamentos consignados no voto condutor do acórdão
recorrido, os quais evidenciam a questão probatória como fundamento suficiente para a
manutenção daquela decisão (destaquei partes):
Com relação ao transporte de mão de obra, alega a recorrente em sua manifestação que
“a essencialidade e relevância das despesas se fazem, efetivamente, presentes, uma vez
que, dada a grande extensão da planta industrial e agrícola onde são exercidas as
atividades da empresa, o transporte da mão de obra é absolutamente necessário”.
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.317 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15889.000004/2011-88
4
Não obstante o conceito mais amplo de insumo dado pelo Resp no 1.221.170/PR, como
regra geral, o transporte de mão de obra não é essencial ao processo de produção de
cana-de-açúcar e etanol. No caso, as informações apresentadas pela recorrente não
demonstram que tal dispêndio seria um “elemento essencial e inseparável do processo
produtivo” e nem que a sua falta lhe privaria de “qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Também não poderia o transporte de trabalhadores ser considerado
relevante ao processo produtivo “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” ou “por
imposição legal”.
O serviço de transporte de mão de obra para a colheita da cana-de-açúcar é usufruído
pelos trabalhadores em face dos deslocamentos decorrentes da modalidade de trabalho
que exercem. Trata-se de despesas que atendem a uma necessidade operacional da
empresa, não se enquadrando no conceito de insumo para fins de creditamento das
contribuições de PIS/Cofins.
Nesse sentido é também o entendimento constante no PARECER NORMATIVO COSIT/RFB
No 05/2018:
(...)
Dessa forma devem ser mantidas as glosas relativas às despesas de frete que constam no
Anexo 2.
Também a ementa do acórdão recorrido destaca a ausência de provas:
PIS/COFINS. FRETE. LAVOURA. MÃO DE OBRA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não obstante o conceito mais amplo de insumo dado pelo Resp no 1.221.170/PR, como
regra geral, o transporte de mão de obra não é essencial ao processo de produção de
cana-de-açúcar e etanol. Diante da ausência de demonstração pela recorrente de que
esse dispêndio excepcionalmente seria um “elemento essencial e inseparável do
processo produtivo” ou que a sua falta lhe privaria de “qualidade, quantidade e/ou
suficiência”, incabível o creditamento.
O serviço de transporte de mão de obra para a colheita da cana-de-açúcar é usufruído
pelos trabalhadores em face dos deslocamentos decorrentes da modalidade de trabalho
que exercem. Trata-se de despesas que atendem a uma necessidade operacional da
empresa, não se enquadrando no conceito de insumo para fins de creditamento das
contribuições de PIS/Cofins.

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento dos recursos especiais
interpostos pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2376
DF CARF MF
Original